Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702273-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA ALVES VIEIRA, JULIANY ALVES VIEIRA, VALQUIRIA ALVES VIEIRA XAVIER, GISELLE ALVES VIEIRA BORGES D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelos Apelados, no prazo de 5(cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator